Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0726432-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ARAÚJO Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão de Relator que negou seguimento a habeas corpus, por manifestamente inadmissível (ID 38277476). Requer o agravante, em síntese, a retratação da decisão ou, senão, sua reforma para que seja retomado o processamento do writ, e a realização de sustentação oral (ID 38330421). Indefiro o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, nos termos do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do art. 265, § 4o, do RITJDFT, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que apresente resposta ao agravo interno no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado